Tribunal: TJBA
Processo: 0001243-52.2010.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001243-52.2010.8.05.0021 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JOSE BENTO DO NASCIMENTO Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo executivo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 313, §2º, II, ambos do CPC, diante da inércia do exequente em providenciar a habilitação dos herdeiros do devedor falecido, mesmo após intimação e concessão de prazo razoável de 120 dias. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se a extinção do processo por inércia do exequente em promover a habilitação dos sucessores do executado falecido configura violação aos princípios da cooperação processual e da boa-fé objetiva, ou se é medida legítima diante da ausência de pressuposto processual. III. Razões de decidir 3. O exequente foi devidamente intimado para indicar os sucessores, tendo-lhe sido conferido prazo adequado para cumprimento da determinação. 4. Não houve manifestação dentro do prazo legal nem pedido de auxílio ao juízo, revelando desídia da parte credora. 5. A cooperação processual exige diligência mínima da parte interessada, não podendo ser invocada para suprimir sua responsabilidade. 6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais firmou entendimento pela legitimidade da extinção do processo em tais hipóteses. 7. O pedido de auxílio judicial só foi formulado tardiamente, após a sentença, configurando tentativa de suprir a própria inércia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção do processo executivo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia do exequente em promover a habilitação dos herdeiros do executado falecido, após regular intimação. 2. O princípio da cooperação não substitui o dever de diligência da parte interessada em dar impulso ao feito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001243-52.2010.8.05.0021, em que figuram como Apelantes, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, e, como Apelado, JOSÉ BENTO DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, ___de_______________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça